Tribunal: TJES
Processo: 5002433-24.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI); Liminar
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002433-24.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOSE ROSA DA SILVA
COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Nº
5002433-24.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: JOSE ROSA DA SILVA
COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
JOSÉ ROSA DA SILVA
contra ato coator atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado na negativa de disponibilização de leito hospitalar para a realização de exames e tratamento médico do qual necessita.

Aduz o impetrante, idoso com 74 (setenta e quatro) anos de idade, que apresenta quadro de hemiparesia à esquerda, confusão mental, hematoma subdural, com piora progressiva, necessitando realizar exames de ressonância/tomografia para localizar o coágulo no cérebro, a fim de se submeter a procedimento cirúrgico, com urgência.

À vista disso, postula, liminarmente, a disponibilização de leito para a realização dos exames requisitados e do tratamento necessário à manutenção da vida do impetrante. No mérito, requer a confirmação da liminar, concedendo-se segurança.

Por ocasião do recesso forense, o MM. Juiz de Direito plantonista deferiu o pedido liminar, determinando a transferência imediata do paciente para leito hospitalar, bem como a disponibilização dos equipamentos, exames e procedimentos necessários ao seu tratamento, consoante decisão juntada no Id. 2343080, pp. 29/31.

Em parecer acostado no Id. 2965011, o D. Sub-Procurador Geral de Justiça Josemar Moreira opina pela concessão da segurança.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2022.

DES
.
HELIMAR PINTO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Na esteira do voto condutor, DENEGO A SEGURANÇA.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Nº
5002433-24.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: JOSÉ ROSA DA SILVA
COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSÉ ROSA DA SILVA contra ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO, consubstanciado na negativa de disponibilização de leito hospitalar para a realização de exames e tratamento médico de que necessita.

Sobreleva registrar, inicialmente, que, em sua peça exordial (id. 2343080, p. 13), o impetrante pugna pela juntada posterior do instrumento de mandato, bem como da declaração de hipossuficiência.

No entanto, apesar de devidamente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a pertinente regularização, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, o impetrante quedou-se inerte, consoante certidão acostada no ID. 3425940.

Nesse contexto, cumpre pontuar que, em consonância com a dicção do art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício e, descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, o processo será extinto, se a providência couber ao autor.

Outrossim, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, a teor do disposto no art. 485, inciso IV, da Lei Processual Civil.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
2. Incapacidade da parte ou irregularidade da representação. A capacidade das partes e a regularidade de sua representação judicial são pressupostos processuais de validade. A falta desses pressupostos acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485, IV).

(...)

5. Sanação do defeito. Dentro do prazo assinado pelo juiz a parte deve sanar a irregularidade, sob pena de lhe ser aplicada uma das penas previstas nos incisos da norma comentada.

§ 1º. I:6. Extinção do processo. A norma fala em nulidade do processo, como pena para o autor que, intimado, não regulariza o defeito no prazo devido. Caso isto ocorra, os atos praticados no processo devem ser anulados e, em seguida, extinto o processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual de validade (CPC 485 IV). (Comentários ao Código de Processo Civil / Novo CPC - Lei 13.105/2015, Parte Geral, RT, 1ª ed. em "e-book", p. 160)”

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“
reconhecida a irregularidade na representação processual da parte, no mandamus, esta Corte, como instância originária, antes de extinguir o feito, deve permitir a regularização do vício formal. No caso, ainda que intimado a regularizar a sua representação processual, deixou o impetrante transcorrer in albis o prazo para tanto, motivo pelo qual correta a decisão que, nos termos do art. 76, § 1º, I, c/c art. 485, IV, do CPC/2015, extinguiu o mandamus, sem resolução do mérito”. (RCD no MS n. 23.832/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/3/2019, DJe de 18/3/2019.)

Desta feita, considerando que o instrumento de mandato é o meio hábil para o causídico, em nome da parte/mandatária, postular em juízo; considerando, ainda, que a capacidade postulatória constitui pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, e considerando, finalmente, que a irregularidade processual não fora sanada no prazo assinalado, a extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Superada tal aresta, informa o art. 98, do Código de Processo Civil, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

É de se destacar, ainda, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consoante disposição do art. 99, § 3º, do supracitado diploma legal.

Note-se, contudo, que, na presente hipótese, não consta declaração de hipossuficiência firmada pelo impetrante, tampouco há procuração outorgando poderes específicos para tanto, cabendo ressaltar, ainda, que o impetrante deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a referida declaração, razão pela qual incabível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso iv, do Código de Processo Civil, o que importa, à luz do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, na
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

Custas recursais pelo impetrante. Sem honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Nº
5002433-24.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: JOSE ROSA DA SILVA

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. LEITO HOSPITALAR E EXAMES. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO DETERMINAÇÃO PARA SANAR VÍCIO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ORDEM DENEGADA.

1. O instrumento de mandato é o meio hábil para o causídico, em nome da parte/mandatária, postular em juízo. A capacidade postulatória constitui pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo.

2. Consoante inteligência do artigo 76, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil, verificada a ausência de procuração da representação processual e descumprida a determinação para sanar o vício, a extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consoante disposição do art. 99, caput e § 3º, do Código de Processo Civil.

4. Não tendo sido juntada declaração de hipossuficiência firmada pelo impetrante, tampouco procuração outorgando poderes específicos para tanto, é incabível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

5
. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.